Tribunal: TJES
Processo: 5023270-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023270-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ISABELA BOREL VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA REVOGAR A TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 17451496) opostos por
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 17299342), que, ao analisar o Recurso Inominado (ID n.º 15358716), reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e anulou a sentença de origem.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão recorrido padece de
omissão
, porquanto deixou de determinar expressamente a remessa dos autos ao Juízo competente, conforme prevê o art. 64, §3º, do Código de Processo Civil.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n.º 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

5. No mérito, o pleito dos embargos merece parcial acolhimento. Inicialmente, em sede de omissão a parte suscita a necessidade de Remessa ao Juízo competente, ocorre, que tal procedimento não possui condão no regramento que concerne o rito sumaríssimo (LJE). A remessa dos autos implicaria na necessidade de adequação dos atos já praticados ao rito novo, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito a medida que se impõe ao caso (Art. 51, LJE), sendo, portanto, necessário o ajuizamento de nova ação. No entanto, necessário o reconhecimento de que a decisão foi omissa no concernente a medida liminar determinada pelo juízo de piso, uma vez que sendo necessária a interposição de nova ação, não é possível a aplicação do art. 64, §4º, CPC., em razão da perda de objeto decorrente da ausência de remessa dos autos, de forma que deve o acórdão ser reforma com o fito de determinar a revogação expressa da medida liminar deferida nos autos. Além de corrigir os eventuais erros materiais identificados.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO no sentido de DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO

PARA CORRIGIR O ACÓRDÃO NO SEGUINTE SENTIDO:

Onde se lê:
10. Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado e, de ofício, DETERMINAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado Especial Cível.

Sem condenação em custas e honorários recursais, em razão da anulação do julgado e declínio de competência.

Passe a ser Lido:

10. Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, de ofício,
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
do Juizado Especial Cível, Revogando, em consequência, a Decisão liminar deferida nos autos (ID nº 15358690).

Sem condenação em custas e honorários recursais, em razão da anulação do julgado em razão da declaração de incompetência do juízo.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)